Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-47.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008460-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO - CPF: 606.865.458-34 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO AO INÍCIO DA ENFERMIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ANTERIOR AO LAUDO OFICIAL. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA.

SÚMULA 598, DO STJ. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, servidor público aposentado, diagnosticado com cardiopatia grave, requerendo a retroação da isenção ao ano de 2000.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da moléstia grave por documentos médicos diversos pode ensejar a retroação da isenção tributária, dispensando-se a necessidade de laudo pericial oficial para a concessão do benefício.

III.
Razões de decidir

3. O art. 6º, XIV, da L. 7.713/1988 prevê isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, independentemente do momento do diagnóstico.
4. A Súmula 598 do STJ e a jurisprudência consolidada permitem a comprovação da doença grave por meio de documentos médicos diversos, desde que convincentes, dispensando-se laudo oficial, o que autoriza o reconhecimento da doença desde o ano de 2000, conforme requerido.
5. A devolução dos valores recolhidos indevidamente deve ser limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A comprovação da moléstia grave mediante documentos médicos diversos, ainda que ausente laudo pericial oficial, é suficiente para o reconhecimento da isenção de imposto de renda, com efeitos retroativos à data do diagnóstico, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados
: L. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1416147/RN, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no AREsp 145082/PE, Rel. Min. Humberto Martins; TJMT, Apelação Cível nº 1027173-07.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 24/09/2024, DJE 01/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008317-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2024, DJE 28/02/2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1030230-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/06/2024, DJE 13/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Augusto Daltro de Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente seu pedido de retroação da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com base em diagnóstico de cardiopatia grave.

Em suas razões recursais, alega a parte apelante que possui direito à retroação da isenção de imposto de renda, uma vez que a enfermidade foi diagnosticada no ano de 2000, e não em 2022, como reconhecido pela perícia oficial. Argumenta que a documentação médica anexada aos autos comprova que a condição de saúde preexistia à data indicada na perícia, razão pela qual seria devida a aplicação retroativa do benefício.

Aduz ainda que a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispensa a necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença para a concessão da isenção. Com base nesse entendimento, sustenta que a isenção deve ser concedida a partir do diagnóstico inicial da doença, independentemente de sua evolução ou manifestação de sintomas recentes.

Contrarrazões apresentadas no ID. 188023370.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou coletivo, nos termos do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação interposto por Benedito Augusto Daltro de Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente seu pedido de retroação da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com base em diagnóstico de cardiopatia grave.

Inicialmente, cumpre salientar que o cerne da controvérsia diz respeito ao direito do apelante à retroação da isenção de imposto de renda, considerando a comprovação da doença em data anterior àquela reconhecida pela perícia oficial, bem como a análise dos limites da prescrição quinquenal para restituição dos valores retidos indevidamente, conforme o período requerido na inicial.

Como se sabe, a matéria relativa à isenção do imposto de renda está expressamente disciplinada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo que, para fazer jus a este benefício, é preciso que a parte requerente demonstre que efetivamente está acometida por alguma das doenças previstas no rol ali disposto, veja-se:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo meu) Desta forma quanto ao pedido para o requerido se abster de lançar o imposto de renda retido na fonte sobres seus proventos, consoante disposto no art. 6º. da Lei 7.713/88 é plausível e necessário para evitar que a autora tenha descontado de seus vencimento o Imposto de renda.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, servidor público aposentado desde 2018, foi diagnosticado com cardiopatia grave inicialmente em 2000, conforme indica o laudo médico sob id. 188023352, p. 7, quando se submeteu a um procedimento de revascularização miocárdica, entretanto, a perícia oficial considerou o início da doença apenas em 2022.

Nesse contexto, embora o laudo oficial tenha apontado o início da doença em 2022, observa-se, pela análise do conjunto probatório, que a cardiopatia grave acomete o apelante desde 2000, quando foi submetido a procedimento de revascularização miocárdica, conforme documentos médicos juntados aos autos. Tais registros evidenciam que o diagnóstico da enfermidade ocorreu muito antes da data indicada pela perícia oficial.

Importante salientar que a jurisprudência do STJ, inclusive, respalda o uso de documentos médicos não oficial como prova suficiente da enfermidade, dispensando a necessidade de laudo oficial para comprovação exclusiva do início da doença, permitindo ao magistrado formar sua convicção com base no acervo probatório do processo, desde que este comprove adequadamente a condição de saúde do contribuinte.

Desse modo, a respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

Ademais, insta salientar que casos semelhantes já foram objeto de análise por este E. Tribunal de Justiça, inclusive em processos de minha relatoria, reconhecendo o direito do autor à luz das provas apresentadas, vejamos:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITA E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA ANTECIPADA -
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS

ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DO FEITO - RECURSO DESPROVIDO.

O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

“Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANA CALMON).

Comprovada a moléstia grave da qual a apelada é portadora, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal. (N.U 1027173-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
MOLÉSTIA GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DOCUMENTAÇÃO INCLUSA NOS AUTOS
– REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VIABILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos (...)”. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF. Ministra ELIANACALMON).

Comprovada a moléstia grave da qual o apelado é portador, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora revela-se manifestadamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, imperiosa é a devolução dos valores a partir da constatação da doença, observada a prescrição quinquenal. (N.U 1008317-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6°, XIV, DA LEI N.° 7.788 – LIMINAR DEFERIDA – DESNECESSIDADE DE LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598, DO STJ – LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para indivíduos portadores de doenças graves, conforme o art. 6°, XIV, da Lei nº 7.713/98, abrange os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma, desde que a moléstia se enquadre nos critérios estabelecidos.

2. Portanto, a comprovação da enfermidade por meio de documentos nos autos é suficiente para concessão da isenção do imposto de renda, dispensando-se a necessidade de apresentação de laudo emitido por órgão médico oficial, quando as provas apresentadas forem consideradas convincentes pelo julgador.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1030230-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Portanto, a condição de saúde preexistente justifica a retroação da isenção, cabendo a devolução dos valores ao apelante, respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelecido pela legislação tributária e pelo entendimento jurisprudencial do STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reconhecer seu direito à retroação da isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do apelante desde sua aposentadoria.

Consequentemente, fica invertido o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024